Tribunal: TJBA
Processo: 8007845-80.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007845-80.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: JESSICA SANTOS PAULO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SRC/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385/TEMA 922 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM ANÁLISE.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a exclusão do nome do consumidor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta que a inclusão ocorreu de forma regular, sob o argumento de que houve prévia notificação do consumidor, não se configurando, portanto, qualquer irregularidade apta a ensejar a exclusão do apontamento ou a reparação por danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se:(i) A falta de notificação prévia ao consumidor impõe a exclusão do registro no SCR/SISBACEN; (ii) A anotação no SCR/SISBACEN, sem a comunicação ao consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.

4. De acordo com o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN deve ser precedida de comunicação expressa pela instituição financeira responsável. No caso concreto, a ausência dessa notificação configura falha na prestação do serviço, tornando a inscrição irregular e passível de exclusão.

5. No caso em exame, analisando o extrato do sistema SCR anexado, observa-se que a primeira inscrição feita pelo apelado é posterior a outra inscrição feita, o que atrai a incidência do Tema 922 do STJ, que assim estabelece: "A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ".

6. Ausente a comprovação da notificação prévia, a ré deve ser obrigada a cancelar a inscrição do débito no SCR/SISBACEN.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso conhecido e provido em parte, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, à luz da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), diante da existência de apontamento anterior em nome da apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8007845-80.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como Apelada
JÉSSICA SANTOS PAULO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora